Tribunal: TJDFT
Processo: 0711162-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. SIGILO SOBRE AS DILIGÊNCIAS REFERENTES AO MOMENTO, ENDEREÇO E LOCAL ONDE SERÁ CUMPRIDA A BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. EFETIVIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. INTERESSE SOCIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A regra geral da publicidade dos atos processuais, estabelecida na Constituição Federal (art. 5o, LX e art. 93, IX), só pode ser afastada em hipóteses excepcionais, razão pela qual a interpretação do art. 189 do CPC deve ser restritiva.
2. No caso, a medida se mostra necessária, porque a diligência de busca e apreensão do veículo restou infrutífera, em face de o Oficial de Justiça não ter localizado o automóvel no endereço indicado pela agravante no contrato celebrado entre as partes.
3. A decisão agravada se encontra devidamente fundamentada, pois o sigilo é necessário para que não se frustrem as diligências voltadas a localizar e apreender o bem (objeto da lide).
4. No uso do poder geral de cautela, é permitido ao juiz assinalar sigilo em alguns documentos e atos processuais para garantir o resultado útil da liminar, eis que a recorrente (parte ré) compareceu aos autos e não noticiou a localização do bem.
5. A parte ré já teve ciência dos principais elementos que autorizam sua defesa na ação. Nos termos do art. 3o do Decreto Lei no 911/69, o devedor fiduciário somente apresentará resposta após a execução da liminar, oportunidade em que poderá arguir as matérias que entender pertinentes.
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.